Tribunal: TJES
Processo: 5016318-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016318-03.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FRANCISCO SILVA SANTOS
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de
Francisco Silva Santos
, denunciado como incurso nas sanções
do art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, apontando-se como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e por fundamentação inidônea, pleiteando a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
definir se a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com base em fundamentos concretos e idôneos, nos termos do art. 312 do CPP, ou se configura constrangimento ilegal
passível de ser sanado pela concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o periculum libertatis, devendo ser devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP.

4.
A decisão de primeiro grau evidenciou concretamente a gravidade da conduta, descrevendo o
modus operandi
violento — golpe com pedaço de madeira na cabeça da vítima, após ameaça de morte —, circunstância que denota acentuada periculosidade e risco à ordem pública.

5.
A custódia preventiva também foi justificada pela
conveniência da instrução criminal
,
diante do temor manifestado por testemunha que afirmou já ter sido agredida pelo acusado, o que demonstra potencial risco de intimidação de testemunhas.

6.
As
condições pessoais favoráveis
do paciente, como residência fixa e idade avançada, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a justifiquem, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a
gravidade concreta do delito

como fundamento legítimo para a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP para resguardar a ordem pública (AgRg no HC 799.794/SP; AgRg no HC 795.928/RS; AgRg no HC 712.636/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo modo violento de execução e pelo risco de reiteração, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

2. Condições pessoais favoráveis não prevalecem quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 311 a 316, especialmente art. 312 e art. 319; CP, art. 121, § 2º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/05/2023, DJe 31/05/2023; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016318-03.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
FRANCISCO SILVA SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca
de
S
ão Domingos do Norte/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos III e IV, ambos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente ostenta condição favorável, qual seja, a residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão de ID nº 16200572, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar a medida constritiva:

“
[...] O fumus comissi delicti, ou seja, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, restou devidamente evidenciado no tópico anterior, com destaque para o laudo pericial que atestou o perigo de vida e para as imagens de videomonitoramento.

O periculum libertatis, perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, também se encontra manifesto, sendo a segregação cautelar necessária para a garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito extrapola a mera abstração do tipo penal. O modus operandi empregado, uso de um pedaço de madeira para atingir uma região vital da vítima (cabeça), supostamente após uma ameaça de morte, revela uma periculosidade acentuada e um total desrespeito pela vida humana. A violência do ato foi tamanha que resultou em risco concreto de morte para a vítima, o que denota a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para conter o ímpeto delitivo do agente.

Soma-se a isso o risco de reiteração criminosa. O Ministério Público informa que o acusado possui um "vasto histórico criminal", citando envolvimento em ações penais por tráfico de entorpecentes e outros delitos. Tal histórico, a ser devidamente certificado nos autos, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, pois indica que a liberdade do acusado representa um risco real e iminente à sociedade. A própria testemunha Viviane da Silva declarou em seu depoimento que teme o acusado, relatando já ter sido agredida por ele anteriormente, o que reforça a percepção de seu comportamento violento e intimidador.

Nesse cenário, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, sendo a prisão preventiva a única medida capaz de cessar a atividade criminosa e garantir a paz social. Assim,
ACOLHO REPRESENTAÇÃO FEITA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
, para o fim de decretar a prisão preventiva do denunciado
FRANCISCO SILVA SANTOS
,
vulgo “Chico Mineiro”
, já qualificado nos autos.”

Em Decisão posterior (ID 16200573), a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de liberdade provisória, sob os fundamentos:

“
[...] A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se devidamente consubstanciados nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (Id n° 74832311), pelo Termo de Declaração da Vítima (Id n° 74832311 - Pág. 12), pelo Boletim de Atendimento de Urgência que descreve as lesões (Id n° 74832311 - Pág. 16), pelo Laudo de Lesões Corporais que atestou o perigo de vida (Id n°78952957 - Pág. 20), pelas imagens de videomonitoramento que registraram a dinâmica dos fatos (Id n° 75428859), bem como pelo interrogatório do próprio acusado, que confessou ter desferido um golpe com um pedaço de madeira na cabeça da vítima (Id n° 78952957 - Pág. 4).

O periculum libertatis, por sua vez, resta igualmente configurado e a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe para a garantia da ordem pública, severamente abalada pela gravidade concreta do delito. O modus operandi empregado – uso de um pedaço de madeira para atingir a cabeça da vítima, região de altíssima letalidade, supostamente após uma ameaça de morte ("você quer morrer agora ou depois?") e enquanto o ofendido era segurado por um corréu – extrapola a gravidade abstrata do tipo penal, revelando periculosidade acentuada e total menoscabo pela vida humana. A violência do ato foi de tal monta que a vítima, mesmo conseguindo fugir, veio a cair na via pública com intenso sangramento, necessitando de socorro e apresentando risco concreto de morte, conforme atestado em laudo pericial.

Ademais, a custódia se faz necessária por conveniência da instrução criminal. A testemunha Viviane da Silva, em seu depoimento (Id. 78952957 - Pág. 13), relatou expressamente temer o acusado, afirmando já ter sido por ele agredida em outras ocasiões, inclusive com uma foice, e que nunca o denunciou por medo. Tal declaração evidencia o risco real que a liberdade do acusado representa para a colheita da prova oral, podendo ele, solto, influenciar ou intimidar testemunhas essenciais para o completo esclarecimento dos fatos.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como a idade avançada e a residência fixa, não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes outros elementos que a justifiquem, como a gravidade concreta do delito e o risco à instrução processual. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido, entendendo que a presença dos requisitos do art. 312 do CPP prevalece sobre as condições pessoais do agente.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.